Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701867-83.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRI GUEDES FERREIRA, MIRCE GUEDES FERREIRA, MAIRA GUEDES FERREIRA, MAURICI GUEDES FERREIRA AGRAVADO: PAULO CORREA DOS SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por falta de conteúdo decisório do ato impugnado. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2020 10:54:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador